Tribunal: TJBA
Processo: 8022984-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022984-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACI JESUS DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. EQUÍVOCO NA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% para 10% sobre o valor da dívida executada.

2 - O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão teria reduzido a multa para 1% e aplicado as normas federais de forma incorreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A petição recursal que fundamenta a insurgência em premissa equivocada, impugnando o teor do voto vencido (que fixava a multa em 1%) em vez dos fundamentos do acórdão (voto condutor, que fixou a multa em 10%), padece, em tese, de vício por ausência de dialeticidade (art. 932, III, do CPC). Contudo, ainda que se trate o equívoco como mero erro material, em prestígio ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC), o recurso não merece provimento

5 - Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, pronunciando-se de forma clara sobre a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça, a distinção entre fraude à execução stricto sensu e ato atentatório, a aplicabilidade do art. 774, III, do CPC, e o percentual adequado para a multa considerando proporcionalidade e razoabilidade.

6 - O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva os motivos para a redução da multa para 10%, sopesando a gravidade da conduta, a duração do processo e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7 - A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8022984-50.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e parte(s) Embargada
IRACI JESUS DA FONSECA E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.